Tribunal: TJDFT
Processo: 0730072-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. APLICAÇÃO. RE 870.947/SE. DESISTÊNCIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a aplicação dos índices estabelecidos no Recurso Extraordinário no 870.947, inoportuna o pedido de aplicação após desistência expressa da parte a fim de não incidir a determinação de suspensão do Tribunal Superior.
2. In casu, a agravante renunciou expressamente ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, dessa forma os cálculos apresentados pela parte foram homologados com determinação de remessa dos autos para expedição e precatório.
3. Permitir a correção pelo IPCAE após a própria agravante ter renunciado expressamente à aplicação deste índice para se furtar aos efeitos da suspenção processual seria beneficiá-la por sua própria torpeza, além de ferir a segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.